Tribunal: TJMT
Processo: 1004594-96.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1004594-96.2019.8.11.0000
Recorrente: TRANSPORTADORA ROMA LOGÍSTICA LTDA E OUTRAS
Recorrido: CLEBER FIRMINO DA SILVA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por TRANSPORTADORA ROMA LOGÍSTICA LTDA E OUTRAS (id 39365992) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 28222492):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO – CONTROLE DE LEGALIDADE PELO JUDICIÁRIO – POSSIBILIDADE – DESÁGIO E CARÊNCIA – ILEGALIDADE EVIDENCIADA – JUROS DE MORA – INCLIDENCIA EM PERCENTUAL ADEQUADO – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. De acordo com o artigo 54 da Lei 11.101/05, o plano de recuperação judicial não poderá prever prazo superior a 1 (um) ano para pagamento dos créditos derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de acidentes de trabalho vencidos até a data do pedido de recuperação judicial. Considerando que o PRJ prevê a adimplemento da verba trabalhista em 12 (doze) prestações, sendo a primeira após o término do período de carência (12 meses), é certo que a proposta apresenta pelas Recuperandas ofende os ditames legais, pois permite que as devedoras iniciem os pagamentos após o prazo previsto no art. 54 da Lei 11.101/05. A Constituição Federal assegura, no art. 7.o, VI, a irredutibilidade de salário dos trabalhadores, exceto quando disposto em convenção ou acordo coletivo. Assim, A proposta de deságio de 70% (setenta por cento) totalmente ilegal, porquanto deprecia direito indisponível, sem qualquer participação da categoria sindical, de sorte que não pode ser mantido. A incidência de juros de mora no patamar de 0,5%(zero virgula cinco) por cento ao mês aos créditos da classe dos trabalhadores não se mostra ínfima e atende os princípios da recuperação judicial, eis que favorece o soerguimento da empresa mediante o adimplemento da verba alimentar.” (TJMT, RAI 1004594-96.2019.2019.8.11.0000, Desa CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/12/2019)
Os Embargos de Declaração id 31217996 foram rejeitados, conforme acórdão id 36488993.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo sustentando que há dissídio jurisprudencial, uma vez que o acórdão recorrido teria violado os artigos 37, §2o; 47 e 45, §3o, todos da Lei 11.101/05, asseverando que “(...) a aprovação do plano de recuperação judicial e seus aditivos, ocorrida na última Assembleia Geral de Credores, goza de soberania legal, devendo ser respeitada em todos os seus termos, acarretando assim, a reforma do acórdão guerreado, mantendo-se incólume a decisão prolatada pelo juízo universal da recuperação, (...)”.
Afirma que inexiste na Lei 11.101/05 qualquer parâmetro em relação ao deságio a ser aplicado, cabendo aos próprios credores decidir sobre o percentual.
Sustenta que o julgado recorrido afronta o que restou decidido no REsp 1.700.487, que firmou o entendimento “não só da soberania da Assembleia de credores, bem como da necessidade de se respeitar a deliberação majoritária, aplicando-se a todos os credores arrolados ao processo recuperacional as cláusulas aprovadas em assembleia (...)”
Assevera a parte Recorrente que os preceitos da Lei n. 11.101/05 foram cumpridos, sendo aprovado o plano por 100% dos credores trabalhistas, tanto em relação ao deságio quanto ao período de carência, devendo prevalecer a soberania da Assembleia Geral de Credores.
Especificamente em relação ao efeito suspensivo, assevera que a probabilidade do direito resta demonstrada ante a suposta violação aos dispositivos da Lei n. 11.101/05, aduzindo que os argumentos expostos comprovam a probabilidade do direito alegado, ressaltando a soberania da Assembleia Geral de Credores.
Em relação ao perigo da demora, não apresenta nenhum fundamento.
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 39374957 e 39394950.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que em relação ao efeito suspensivo afirmou que a probabilidade do direito resta presente ante a suposta violação aos dispositivos da Lei n. 11.101/05.
Entretanto, em relação ao perigo da demora, restou silente, afastando qualquer possibilidade de concessão do efeito postulado ante a inexistência de risco de lesão grave ou de difícil reparação.
Note-se que, ausente o perigo da demora, ainda que seja demonstrada a probabilidade do direito, não há falar em concessão do efeito suspensivo, conforme aresto:
“PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA QUE OBJETIVA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. A ausência do "periculum in mora" basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do "fumus boni juris", que deve se fazer presente cumulativamente. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt na TutPrv no REsp 1342640/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016) - destaquei
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 06 de abril de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi